Tribunal: TJDFT
Processo: 0711240-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem em condenar a ré na obrigação de converter a modalidade de cartão de crédito em margem consignável para empréstimo consignado, com aplicação dos juros observando a menor taxa no período, com base na tabela do Banco Central, ou sendo a menor aquela que é fixada pela portaria 1959 do INSS, qual seja 2,08% ao mês, a condenação do réu na obrigação de comprovar o envio do cartão físico à residência da parte autora, bem como a restituição em dobro todos os valores cobrados indevidamente, apurados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. Por fim, pede a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, aduz que não há que se falar em decadência, pois o negócio jurídico firmado entre as partes é de trato sucessivo. Sustenta que seu intuito era de contratar um empréstimo consignado tradicional, mas foi induzido a contratar um empréstimo na modalidade cartão de crédito. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 45520137).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
IV. Na espécie, o recorrente contratou com o banco, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado PAN e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, empréstimo por cartão de crédito com reserva de margem consignável (ID 36621606). Em análise ao contrato, verifica-se que este contém a indicação de todos os dados necessários para a contratação, porquanto aponta com clareza a indicação do custo efetivo total, do IOF, do valor total do crédito, bem como previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, além de conter autorização para transferência de limite de saque de cartão de crédito para conta corrente, entre outros. Portanto, o autor não logrou demonstrar que o réu tenha se prevalecido de sua suposta fragilidade para induzi-lo a erro, ou mesmo que este tivesse total desconhecimento do contratado. Na verdade, os termos empregados no contrato evidenciam o cumprimento adequado do dever de informação, com expressa indicação de que se tratava de cartão de crédito consignado. Diante do quadro posto, não há verossimilhança nas alegações do autor, devendo ser prestigiado o princípio pacta sunt servanda.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00, por apreciação equitativa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser parte beneficiária da gratuidade de justiça.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.